Tribunal: STF
Processo: HC 72845
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Inepcia da denuncia.
          Prova ilicita.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          a) de inepcia da denuncia;
          b)  de  que  a  confissão  obtida,  no  inquerito policial,
mediante  promessa de beneficio  não previsto em lei, constitui prova
ilicita.
          Alegações repelidas.
1.         Havendo  título  condenatório,  suscetivel  de  impugnação
mediante  "habeas corpus", como  e o caso  do acórdão atacado, este e
que  pode ter sua validade  considerada; não mais a denuncia, que foi
recebida, processada e culminou com a condenação.
2.         Havendo o julgado  admitido a existência de outras provas,
obtidas na instrução judicial, de que o paciente agiu mancomunado com
o  co-réu,  na  pratica  do delito  de  trafico  de  entorpecentes, e
irrelevante  que  sua  confissão  inicial,  no  inquerito,  haja sido
obtida, ou não, com promessa de beneficio não previsto em lei.
3.        "H.C." indeferido.